Tribunal: TJDFT
Processo: 0746442-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. PARÂMETRO NA RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA. CRITÉRIO OBJETIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de cobrança de aluguéis, com fundamento na existência de valores recebidos pela agravante que supostamente elevam sua renda a patamar incompatível com a gratuidade de justiça.
2. A controvérsia consiste em definir se a agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal e os valores recebidos a título de transferências bancárias e bens imóveis.
3. A análise dos extratos bancários colacionados aos autos demonstra que, mesmo somando a renda mensal percebida junto ao INSS e os valores de transferências recebidas, seu rendimento mensal não ultrapassa cinco salários mínimos, limite usualmente adotado para concessão da gratuidade de justiça, conforme Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. O fato de a agravante possuir direitos aquisitivos sobre três imóveis não constitui, por si só, prova de percepção de renda suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo diante da ausência de qualquer valor auferido nos últimos doze meses.
5. A existência de eventuais bens em nome do cônjuge da parte requerente, considerando o regime de separação de bens adotado para o casamento, não importa na averiguação do direito à gratuidade de justiça.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Concessão da gratuidade de justiça à agravante.